Tribunal: TJPA
Processo: 0801637-15.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14853 - Prescrição Intercorrente
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801637-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CHOCRON E COMPANHIA - ME, ANA MARIA TAVARES CHOCRON

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801637-15.2025.8.14.0000.

COMARCA: ÓBIDOS/PA.

AGRAVANTE: CHOCRON E COMPANHIA - ME e ANA MARIA TAVARES CHOCRON.

ADVOGADA: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO, OAB/PA 3.210.

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA.

ADVOGADOS: KARLENE AZEVEDO DE AGUIAR - OAB PA11325, NORTHON SERGIO LACERDA SILVA - OAB AC2708 e ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA - OAB PA10176

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ALEGADAS IRREGULARIDADES EM LEILÃO JUDICIAL FRUSTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento apenas para afastar multa por litigância de má-fé, mantendo, contudo, os demais fundamentos das decisões proferidas em execução.

As agravantes sustentam a inexistência de preclusão quanto às teses de prescrição intercorrente e de nulidade da penhora incidente sobre imóvel supostamente utilizado por empresa estranha à lide, bem como alegam irregularidades na realização de leilão judicial, requerendo a reforma da decisão para reconhecimento da prescrição ou anulação dos atos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as matérias relativas à prescrição intercorrente e à alegada execução menos gravosa podem ser novamente apreciadas após julgamento anterior em agravo de instrumento; e (ii) se eventuais irregularidades apontadas em leilão judicial frustrado justificam a anulação dos atos executivos correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As teses relativas à prescrição intercorrente e à alegada irregularidade na constrição do imóvel já foram analisadas por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0820642-57.2024.8.14.0000, cujo decisum transitou em julgado, configurando-se preclusão pro judicato e impedindo nova apreciação das mesmas matérias.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que matérias de ordem pública, uma vez apreciadas pelo órgão jurisdicional competente, não podem ser novamente submetidas à análise judicial no mesmo processo.

6. Não se verifica supressão de instância, pois o agravo anteriormente julgado examinou expressamente as alegações relativas à prescrição intercorrente e à execução menos onerosa.

7. Quanto às supostas irregularidades no procedimento de leilão judicial, verifica-se que a hasta pública restou frustrada, circunstância que afasta eventual prejuízo imediato e prejudica a análise da nulidade pretendida, cabendo apenas recomendação ao juízo de origem para esclarecimentos junto ao leiloeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“Opera-se a preclusão pro judicato quando matéria já apreciada em agravo de instrumento transitado em julgado é novamente suscitada no mesmo processo.”

“A alegação de nulidade em procedimento de leilão judicial resta prejudicada quando a hasta pública se mostra frustrada e não há demonstração de prejuízo concreto às partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, V, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.019.150/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.02.2023, DJe 16.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº
0801637-15.2025.8.14.0000
.

COMARCA: ÓBIDOS/PA.

AGRAVANTE:
CHOCRON E COMPANHIA - ME e ANA MARIA TAVARES CHOCRON.

ADVOGADA
: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO, OAB/PA 3.210.

AGRAVADO:
BANCO DA AMAZONIA SA.

ADVOGADOS:
KARLENE AZEVEDO DE AGUIAR - OAB PA11325, NORTHON SERGIO LACERDA SILVA - OAB AC2708 e ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA - OAB PA10176

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por CHOCRON E COMPANHIA – ME e ANA MARIA TAVARES CHOCRON contra decisão monocrática que conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo, contudo, os demais fundamentos do decisório recorrido.

Consta dos autos que as agravantes interpuseram Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em execução, pelas quais foram rejeitadas exceção de pré-executividade e pleitos relacionados à nulidade de atos executivos, além de ter sido aplicada multa por litigância de má-fé. No recurso, sustentaram, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, a nulidade da penhora incidente sobre imóvel utilizado por empresa que não integra a lide, bem como irregularidades na realização de leilão judicial, requerendo, inclusive, a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos das decisões agravadas e os atos executivos decorrentes do certame.

Ao apreciar o Agravo de Instrumento, este Relator entendeu que as teses relativas à prescrição intercorrente e à alegada execução menos onerosa já haviam sido analisadas em agravo anterior (AI nº 0820642-57.2024.8.14.0000), operando-se a preclusão quanto à rediscussão dessas matérias. Quanto às alegadas irregularidades no leilão judicial, consignou-se que a hasta pública restou frustrada, circunstância que prejudicaria a análise da nulidade arguida. Por outro lado, reconheceu-se a inexistência de elementos suficientes para caracterizar litigância de má-fé, razão pela qual foi afastada a multa anteriormente imposta às agravantes, conferindo-se parcial provimento ao recurso.

Irresignadas, as agravantes interpuseram o presente Agravo Interno, sustentando que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer a ocorrência de preclusão. Argumentam que o Agravo de Instrumento anteriormente julgado possuía objeto estritamente incidental, limitado ao pedido de concessão de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade, razão pela qual não teria aptidão para produzir coisa julgada ou impedir o exame do mérito das teses posteriormente deduzidas. Alegam, ainda, que a decisão agravada atribuiu indevido efeito preclusivo a pronunciamento que não apreciou definitivamente as matérias suscitadas.

Aduzem, ainda, que não houve apreciação adequada das irregularidades apontadas no procedimento de leilão judicial, destacando vícios como o desmembramento indevido do bem anunciado ad corpus, alteração indevida do cronograma do certame e insuficiência de publicidade, circunstâncias que, segundo afirmam, comprometeriam a isonomia entre os licitantes e a segurança jurídica do procedimento. Sustentam que tais irregularidades impõem o reconhecimento da nulidade dos atos preparatórios do leilão ou, subsidiariamente, a determinação de realização de novo procedimento em conformidade com as regras legais.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática na parte agravada, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e consequente extinção da execução, nos termos do art. 924, V, do CPC, ou, subsidiariamente, para que sejam declarados nulos os atos preparatórios do leilão judicial, mantendo-se apenas o trecho da decisão que corretamente afastou a multa por litigância de má-fé.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ALEGADAS IRREGULARIDADES EM LEILÃO JUDICIAL FRUSTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento apenas para afastar multa por litigância de má-fé, mantendo, contudo, os demais fundamentos das decisões proferidas em execução.

As agravantes sustentam a inexistência de preclusão quanto às teses de prescrição intercorrente e de nulidade da penhora incidente sobre imóvel supostamente utilizado por empresa estranha à lide, bem como alegam irregularidades na realização de leilão judicial, requerendo a reforma da decisão para reconhecimento da prescrição ou anulação dos atos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as matérias relativas à prescrição intercorrente e à alegada execução menos gravosa podem ser novamente apreciadas após julgamento anterior em agravo de instrumento; e (ii) se eventuais irregularidades apontadas em leilão judicial frustrado justificam a anulação dos atos executivos correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As teses relativas à prescrição intercorrente e à alegada irregularidade na constrição do imóvel já foram analisadas por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0820642-57.2024.8.14.0000, cujo decisum transitou em julgado, configurando-se preclusão pro judicato e impedindo nova apreciação das mesmas matérias.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que matérias de ordem pública, uma vez apreciadas pelo órgão jurisdicional competente, não podem ser novamente submetidas à análise judicial no mesmo processo.

6. Não se verifica supressão de instância, pois o agravo anteriormente julgado examinou expressamente as alegações relativas à prescrição intercorrente e à execução menos onerosa.

7. Quanto às supostas irregularidades no procedimento de leilão judicial, verifica-se que a hasta pública restou frustrada, circunstância que afasta eventual prejuízo imediato e prejudica a análise da nulidade pretendida, cabendo apenas recomendação ao juízo de origem para esclarecimentos junto ao leiloeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“Opera-se a preclusão pro judicato quando matéria já apreciada em agravo de instrumento transitado em julgado é novamente suscitada no mesmo processo.”

“A alegação de nulidade em procedimento de leilão judicial resta prejudicada quando a hasta pública se mostra frustrada e não há demonstração de prejuízo concreto às partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, V, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.019.150/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.02.2023, DJe 16.02.2023.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Não há como se afastar a constatação que as teses relativas à prescrição intercorrente e à penhora de imóvel que serviria como sede de empresa, com eventual prejuízo a terceiro estranho à lide, foram alcançadas pela preclusão, uma vez que já foram objeto de apreciação quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0820642-57.2024.8.14.0000, cuja decisão já transitou em julgado.

É que, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, uma vez analisadas matérias de ordem pública, estas não podem ser novamente apreciadas, operando-se a chamada preclusão pro judicato (REsp n. 2.019.150/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.).

Assim, revela-se incabível a reabertura da discussão acerca das matérias mencionadas.

Ainda sobre o ponto, embora o agravante sustente que eventual incursão no mérito pelo órgão revisor, quando do julgamento do primeiro agravo, configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por suposta supressão de instância, tal alegação não merece prosperar.

Isso porque a decisão objeto do Agravo de Instrumento nº 0820642-57.2024.8.14.0000 apreciou expressamente a questão relativa à prescrição intercorrente, consignando que não havia nos autos demonstração de inércia do exequente apta a ensejar o reconhecimento da referida prescrição.

Do mesmo modo, houve naquela decisão originária manifestação expressa acerca da alegação de necessidade de observância ao princípio da execução menos gravosa ao devedor, argumento que se fundamentava no fato de o imóvel encontrar-se penhorado há mais de trinta anos e, atualmente, estar sendo ocupado por empresa que não integra a lide.

Diante disso, não há falar em supressão de instância, uma vez que as questões foram efetivamente analisadas pelo órgão jurisdicional competente.

Igualmente, não há como se acolher a tese de que as alegações a respeito das alegadas irregularidades ocorridas durante a realização do leilão judicial, pelas quais o recorrente pretendia a anulação dos atos executivos dele decorrentes, encontram-se prejudicadas, pois o leilão foi frustrado, sendo pertinente tão somente recomendação ao juízo de origem para que solicite ao leiloeiro os esclarecimentos necessários acerca das alegações formuladas, conforme constou na decisão monocrática agravada.

Dito isto, uma vez que o presente recurso não traz qualquer argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática agrava, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM,
pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/04/2026